Tribunal: STF
Processo: RE 77006
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-26
Data de publicação: 1973-10-26

Ementa:
JORNADA DE TRABALHO. HORARIO DE ESTABELECIMENTOS BANCARIOS. LEI
LOCAL.
A DURAÇÃO NORMAL DO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E DE SEIS
HORAS CONTINUAS NOS DIAS UTEIS. HORARIO MUNICIPAL FIXADO COM AFRONTA
AO DISPOSTO NO ARTIGO 224 DA C.L.T. - RECURSO PROVIDO.